Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-52.2022.8.11.0020
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000926-52.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RIBEIRO DE REZENDE - CPF: 352.908.891-91 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), NAIARA RENATA DA CONCEICAO - CPF: 719.467.301-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – BASE DE CÁLCULO – INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO – SÚMULA VINCULANTE 04 – PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização da base de cálculo do salário mínimo para o pagamento do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal, o que permite a declaração de inconstitucionalidade por meio da via difusa da expressão contida na legislação municipal e, consequentemente, autoriza que a incidência do adicional ocorra sobre o vencimento básico do servidor.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000926-52.2022.8.11.0020

Recorrente:

Maria Ribeiro de Rezende

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Alto Araguaia.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Ribeiro de Rezende
.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança e pedido de tutela de evidência ajuizada por Maria Ribeiro de Rezende
com objetivo de
alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Sentença:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 158592737)
:
a recorrente postulou a reforma da sentença com vistas à declaração da inconstitucionalidade da lei municipal e alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, além do pagamento retroativo.

Contrarrazões
(Id. 158592741):
a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000926-52.2022.8.11.0020

Recorrente:
Maria Ribeiro de Rezende

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Alto Araguaia

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

A controvérsia recursal
envolve as disposições constantes nas Leis Municipais n.°s 1.079/97 e 2.744/2010, no que se referem ao adicional de insalubridade e à base de cálculo para pagamento.

Registre-se, por oportuno, que a Lei n.o 1.079/97, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, dispõe em seu artigo 171,
caput
, que:

“Artigo 171.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
, na forma de Lei”.

Observa-se, entretanto, que a Lei n.o 2.254/2010 realizou alterações na Lei n.° 1.079/97 ao inserir os seguintes parágrafos:

“§ 1o.
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010)

§ 2o.
O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento)
do salário-mínimo vigente do país
,
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010)

§ 3o.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010)

§ 4o.
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão. (incluído pela Lei Municipal no 2744/2010)

Nota-se, portanto, que apesar de ter havido inserção dos mencionados parágrafos, o
caput
do artigo 171 se manteve incólume.

Diante da notória divergência sobre a base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 04 e sedimentou que:
“salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador
de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

De acordo com este entendimento, a Fazenda Pública Municipal não poderia estabelecer como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente.

A matéria não é nova perante este Colegiado e há precedentes em relação
aos servidores do Município recorrido
, como cito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

- PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal; 2-

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão; 3-

O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT. 4- As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a fevereiro/2017; 5- Recurso conhecido e provido.” (N.U 1000260-51.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão. Recurso provido”. (N.U 1000985-40.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

À vista do exposto, a recorrente
faz
jus

ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual já reconhecido pela Fazenda Pública Municipal,
devendo ser utilizado como indexador, neste caso, o vencimento da própria carreira.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE os pedidos autorais e: 1. declarar a
inconstitucionalidade, via controle difuso, da expressão
“do salário-mínimo vigente do país”
, do parágrafo 2o, do artigo 171, da Lei Municipal no 1.079/1997; 2. determinar que o adicional de insalubridade incida sobre o vencimento base do cargo efetivo, nos termos do artigo 171,
caput
c/c § 2o da Lei Municipal no 1.079/1997; e, 3. condenar o ente público ao
pagamento
das diferenças salariais retroativas, relativas ao adicional de insalubridade, acrescidas dos consectários legais, com correção monetária pelo IPCA-E
e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação até 08/12/2021
(Temas 905 do STJ, 810 do STF), aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em razão do resultado do julgamento, sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023